Tribunal: TJPA
Processo: 0800796-93.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800796-93.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOELSON BARATA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE ANAPÚ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR.
PACIENTE PRONUNCIADO NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL Nº 0006625-33.2018.814.0138, FEITO QUE SE ENCONTRA EM GRAU DE RECURSO.

PEDIDO DE CONCESSÃO DA ORDEM PARA QUE O PACIENTE POSSA SER SUBMETIDO A CIRURGIA E TRATAMENTO MÉDICO DOMICILIAR CIRÚRGICO E PÓS CIRÚRGICO.

RELATÓRIO PRESTADO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÃO CRIMINAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA (SEAP), INFORMANDO A FALTA DE CONDIÇÕES DE ASSISTÊNCIA AO MESMO NO LOCAL EM RAZÃO DO CENTRO DE RECUPERAÇÃO CORONEL ANASTÁCIO DAS NEVES, LOCAL EM QUE SE ENCONTRA CUSTODIADO, NÃO DISPOR DE ENFERMARIA OU LOCAL ADEQUADO PARA MANTER O PACIENTE EM CONVALESCENÇA PÓS-OPERATÓRIO, TENDO EM VISTA A COMPLEXIDADE QUE O CASO REQUER.

O paciente preenche os requisitos elencados no artigo

117
, da

Lei de Execução Penal
, em especial aquele concernente a

impossibilidade de ser submetido a tratamento e repouso no estabelecimento prisional em que se encontra.

Os Laudos médicos constantes dos autos foram gerados, também, por Agentes de Saúde da Rede Pública, tendo a paciente sido submetida a equipe médica da

SEAP –
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
, tendo esta se manifestado sobre a ausência de condições do Sistema Penal em oferecer o tratamento necessário à sua recuperação.

Restou demonstrado, de forma cabal, que o paciente se encontra com sua saúde extremamente debilitada e necessita de cirurgia urgente, sendo imperativa a concessão da ordem, para que o paciente possa ser submetido
a tratamento médico domiciliar cirúrgico e pós cirúrgico pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
conhecimento

e concessão da ordem ao paciente
JOELSON BARATA DE SOUZA
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos nove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte

Julgamento presidido pelo Exmº Sr. Des..

Belém/PA, 9 de março de 2020
.

DESEMBARAGADORA
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
JOELSON BARATA DE SOUZA
, em face do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Anapú/PA,

Consta da impetração que

o Paciente se encontra preso desde o dia
20/10/2018
,
sendo transferido para o Centro de Recuperação Coronel Anastácio das Neves em
26/10/2018.

Em
22/05/2019
o interno foi submetido à procedimento cirúrgico para retirada de projétil alojado em sua perna, mais especificamente no terço médio da coxa esquerda
,
por ordem do juiz da Comarca de Anapú, com o objetivo de realização de exame de microcomparação balística, tendo retornado ao cárcere após o procedimento.

Ocorre que, a ferida oriunda da cirurgia para a referida retirada de projétil alojado na perna nunca cicatrizou completa e satisfatoriamente e piorou durante todo esse período de tempo. Atualmente o acusado encontra-se com um ferimento
ainda aberto, drenando secreção purulenta e de odor fétido
,
além de edema local e tecido fibrosado,
conforme consta dos documentos em anexo emitidos pela enfermaria da casa penal.

Ante essa situação, o interno foi encaminhado para consulta médica especializada, fora da casa penal, passou por avaliação médica e exames que informam ainda conter fragmento de PAF na musculatura da coxa e foi atestado que o mesmo necessita passar por
novo procedimento cirúrgico para retirada do tecido infeccionado, chamado desbridamento.

Ressaltou ainda que tanto o médico particular, quanto a médica da SEAP, responsável pela avaliação do interno, bem como a enfermeira responsável pela casa penal atestam a existência da enfermidade, sua necessidade de intervenção cirúrgica urgente e as necessidades de cuidados que o mesmo necessitará após o referido procedimento cirúrgico. Além de esclarecer as condições da casa penal que não se adequam ao que realmente é necessário para o paciente, tais como ambiente esterilizado e curativos diários para o bom reestabelecimento de sua saúde.

Pleiteia a concessão da liminar para que seja posto em prisão domiciliar, em razão de estar acometido de doença grave e necessitando de cirurgia de urgência, bem como a casa penal não possuir condições para tratamento de saúde.

Juntou documentos (fls. 21/91).

Os autos foram distribuídos a Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato, no qual detectou a distribuição anterior do HC nº 0810468-62.2019.814.0000Em 04/02/2020, sob minha relatoria, oriundo da mesma ação penal, julgado em 11/03/2019, razão pela qual vieram redistribuídos.

Em 04/02/2020 vieram-me redistribuídos os autos, no qual reservei-me para apreciar o pedido de liminar, após as informações da autoridade coatora acerca das razões suscitada pelo impetrante, bem como informações à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, para informar com urgência, sobre a possibilidade do custodiado receber o tratamento médico dentro do sistema Prisional.

Em 05/02/2020 o impetrante peticionou (ID.2695873) informando que o pedido de prisão domiciliar não foi apresentado perante o juízo da Comarca de Anapú, pois na data em que todos os exames e documentos foram liberados pela SEAP à defesa do paciente, os autos já estavam no Tribunal de Justiça.

Em 29/01/2020 foram prestadas as seguintes informações pela autoridade coatora (ID 2706895):

“(...)

1 - Inicialmente, a despeito de o requerente afirmar no HC, informa-se que não foi por ordem deste Juízo que o projétil fora retirado do corpo do acusado. Pelo contrário, este Juízo indeferiu pedido do Ministério Público nesse sentido, afirmando no decisum que a retirada compulsória do fragmento implicaria violação ao princípio da não autoincriminação. De sorte que o procedimento de retirada do projétil foi por conta e risco do acusado através de procedimento médico de natureza particular. A prova deferida por este Magistrado foi única e exclusivamente o procedimento de comparação balística.

2- No mais, o réu foi preso em razão de suposto cometimento de homicídio qualificado contra as vítimas Josivan Cristo de Almeida e Joelton Cristo de Almeida.

Descreve a denúncia, que ao dia 20 de outubro de 2018, por volta das 21h, o denunciado acompanhado de outro homem por ora não identificado, mediante paga ou promessa de recompensa e sem dar chances de defesa, ceifou as vidas dos nacionais acima identificados no restaurante identificado como Canto do Baião.

Continua a narrativa delatória informando que na ocasião havia um Policial Militar à paisana - Soldado Fonseca – que ao ouvir estampidos e identificar os potenciais atiradores interviu e alvejou o acusado, que por sua vez abandonou a motocicleta utilizada para a ação criminosa e saiu em fuga até à cidade de Pacajá/PA, onde deu entrada no Hospital Municipal após aproximadamente uma hora do ocorrido, tempo estimado entre as cidades de Anapu/PA e Pacajá/PA.

O IPL acostado expõe diversas diligências que demonstram indícios de que o denunciado figurou como executor do duplo homicídio ocorrido ao dia 21 de outubro de 2018, na medida em que no local do crime foram encontrados estojos de projetil de calibre .40, digase, sete estojos, sendo que disparos oriundos da arma do Policial Militar Fonseca que no momento interviu foram somente 04 (quatro) disparos. Assim, concluiu a Polícia Judiciária que os outros três estojos de projeteis de pistola calibre .40 teriam sido disparados pelo acusado, que também é Policial Militar pertencente aos quadros da PM/PA.

Visando elucidar os fatos, foi oficiada a Companhia de Cartuchos do Brasil (CBC), e como resposta informaram que todos os estojos são relativos a lotes de munições enviados à Polícia Militar do Estado do Pará.

Ademais, declina-se no Inquérito Policial em sede de auto de reconhecimento, que o Soldado Henrique Fonseca foi enfático em reconhecer a camisa utilizada pelo acusado quando este deu entrada no Hospital de Pacajá/PA.

Desse modo, pelos fatos trazidos na investigação é que se convertera o flagrante em prisão preventiva.

Pertinente à cautela de restrição de liberdade, não há falar em possível ilegalidade, considerando que não há superação de prazo ou ilegalidade material da prisão, salvo melhor Juízo de Vossa Excelência e demais ínclitos desembargadores. Senão vejamos:

2 – A decretação da prisão preventiva ocorreu ao dia 21 de outubro de 2018, levando-se em consideração os fatos alhures.

3- A denúncia foi oferecida em 06 de novembro de 2018 e recebida pelo Juízo ao dia 06 de dezembro de 2018, onde determinada a apresentação de resposta à acusação.”

4- Apresentada resposta à acusação, a hipóteses de absolvição sumária foram rejeitadas e designada a data de 22 de maio de 2019, às 10:00h, para audiência de instrução e julgamento.

5- Audiência de instrução e julgamento ocorrida, onde ouvidas testemunhas e determinada a expedição de outras cartas precatórias.

6- Por derradeiro, o processo trata de caso sobremaneira complexo, considerando que o objeto é a apuração de duplo homicídio envolvendo diversas testemunhas, perícias de comparação balísticas e expedição de cartas precatórias. E, despeito da complexidade, foi dado término à instrução e prolatada decisão de pronúncia dentro de prazo razoável.

4- O réu possui certidão negativa. Não foi possível angariar dados acerca de sua personalidade e conduta social, que não sejam os elementos destacados no Inquérito.

5- O Processo está nesta Egrégia Corte para fins de julgamento de RESE intentado em face da decisão que pronunciou o acusado.

São, respeitosamente, as informações.

Não há peças adicionais, pois os autos estão neste Egrégio Tribunal para análise de Recurso em Sentido Estrito intentado em face de Decisão de pronúncia prolatada por este Juízo.

Em 10/02/2020, r
etornados os autos,
neguei a liminar requerida e determinei a
reiteração do pedido de informações à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, para que prestasse no prazo de 48 horas, sobre a possibilidade do custodiado/paciente receber o tratamento médico dentro do sistema prisional, e após prestadas informações, o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, para os devidos fins
.

Em 20/02/2020 vieram as informações prestadas pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP (ID.
2776132
), nos seguintes termos:

“
(...) em atenção ao Ofício nº 434/2020-SSDP-HC, por meio do qual são solicitadas informações necessárias ao julgamento do Processo nº 0800796-93.2020.8.14.0000 (Habeas Corpus. Paciente: Joelson Barata de Souza
–
Infopen 200241), de vossa relatoria, reputa-se pertinente trazer a lume alguns esclarecimentos relevantes para a apreciação do feito.

O remédio constitucional em apreço fora impetrado visando a prestação de informações no que tange a possibilidade do paciente Joelson Barata de Souza receber tratamento médico dentro do sistema prisional.

Observa-se que o writ refere circunstâncias de alegada urgência médica, cuja resposta desta Secretaria se faz imprescindível ao julgamento de mérito do referido pleito.

Precipuamente, Excelência, é imperioso elucidar que de acordo com o Relatório subscrito pela enfermeira o paciente vem realizando acompanhamento ambulatorial no Centro de Recuperação Coronel Anastácio das Neves, o qual dispõe de assistência no nível básico Barata de Souza apresenta ferida crônica na coxa esquerda, resultante de projétil de arma de fogo. No momento a lesão se mantém cavitária, com edema local e presença de tecido fibrosado, muito embora a secreção purulenta em baixo volume esteja sendo drenada diariamente.

Por oportuno, cumpre ponderar que os estabelecimentos prisionais dispõem de assistência ambulatorial básica e, no caso em tela, em 08/01/2020 o paciente fora avaliado pela equipe sendo constatada a necessidade de intervenção cirúrgica.

Diante do exposto, destaca-se que no momento o Centro de Recuperação Coronel Anastácio das Neves não dispõe de enfermaria ou local adequado para manter o interno em convalescença pós-operatório, tendo em vista a alta complexidade que o caso requer.
”

Em 26/02/2020, o Impetrante requereu a RECONSIDERAÇÃO DO PEDIDO LIMINAR para sua CONCESSÃO em favor do paciente
JOELSON BARATA DE SOUZA
. (ID 2782267)

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, manifestou-se pelo
CONHECIMENTO e CONCESSÃO
da ordem.

É o breve relatório
.

VOTO

V O T O

Preliminarmente, deixo de apreciar o pedido de Reconsideração do Pedido de Liminar, tendo em vista o feito está pronto para julgamento.

Visa o presente
habeas corpus
a concessão da ordem para que o paciente
JOEL0SON BARATA DE SOUZA
seja concedido prisão domiciliar sob o argumento de que ele se encontra enfermo, necessitando de atendimento médico domiciliar e pós-operatório e que o sistema penal não oferece as condições necessárias ao seu tratamento.

Atendidos os pressupostos processuais de admissibilidade conheço da impetração e adianto desde logo que, acompanho a manifestação ministerial e concedo a ordem, pois entendo que prosperam as alegações articuladas em favor do paciente
.

Das informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, assim como dos documentos trazidos aos autos pelo impetrante (ID 2682819 e 2682820), resta clara a impossibilidade de tratamento do paciente pelo Sistema Penal, tendo a SEAP afirmado que no momento o Centro de Recuperação Coronel Anastácio das Neves não dispor de enfermaria local adequado para manter o interno em convalescença para o pós-operatório, tendo em vista a alta complexidade que o caso requer, assim tendo se manifestado no pedido de informações que lhe fora formulado,
in

verbis
:

“
(...) em atenção ao Ofício nº 434/2020-SSDP-HC, por meio do qual são solicitadas informações necessárias ao julgamento do Processo nº 0800796-93.2020.8.14.0000 (Habeas Corpus. Paciente: Joelson Barata de Souza
–
Infopen 200241), de vossa relatoria, reputa-se pertinente trazer a lume alguns esclarecimentos relevantes para a apreciação do feito.

O remédio constitucional em apreço fora impetrado visando a prestação de informações no que tange a possibilidade do paciente Joelson Barata de Souza receber tratamento médico dentro do sistema prisional.

Observa-se que o writ refere circunstâncias de alegada urgência médica, cuja resposta desta Secretaria se faz imprescindível ao julgamento de mérito do referido pleito.

Precipuamente, Excelência, é imperioso elucidar que de acordo com o Relatório subscrito pela enfermeira o paciente vem realizando acompanhamento ambulatorial no Centro de Recuperação Coronel Anastácio das Neves, o qual dispõe de assistência no nível básico Barata de Souza apresenta ferida crônica na coxa esquerda, resultante de projétil de arma de fogo. No momento a lesão se mantém cavitária, com edema local e presença de tecido fibrosado, muito embora a secreção purulenta em baixo volume esteja sendo drenada diariamente.

Por oportuno, cumpre ponderar que os estabelecimentos prisionais dispõem de assistência ambulatorial básica e, no caso em tela, em 08/01/2020 o paciente fora avaliado pela equipe sendo constatada a necessidade de intervenção cirúrgica.

Diante do exposto, destaca-se que no momento o Centro de Recuperação Coronel Anastácio das Neves não dispõe de enfermaria ou local adequado para manter o interno em convalescença pós-operatório, tendo em vista a alta complexidade que o caso requer.
”

Assim, restando configurada a imprescindibilidade da substituição da medida extrema pela prisão domiciliar, como alega o impetrante, pois restou comprovada sua necessidade e é consagrado em âmbito doutrinário e jurisprudencial o entendimento de que a medida é cabível quando impossível o tratamento médico na unidade prisional, conforme o disposto no art. 117 da LEP e há informação nos autos de que a unidade prisional onde se encontra o paciente não tem condições de lhe prover o atendimento médico necessário, o que viabiliza a concessão da ordem.

Neste sentido:

Agravo em execução penal. Transferência para Prisão domiciliar. Apenado em regime semiaberto. Não preenchimento dos requisitos do art. 117 da LEP. Impossibilidade. Excepcionalmente, concede-se a prisão domiciliar ao réu portador de doença grave que, no regime fechado, demonstra a impossibilidade da aplicação da devida assistência médica no estabelecimento penal em que se encontra recolhido. (TJ-RO - EP: 00022578720158220000 RO 0002257-87.2015.822.0000, Relator: Desembargador Miguel Monico Neto, Data de Julgamento: 22/04/2015, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: Processo publicado no Diário Oficial em 06/05/2015.)

Diante do exposto, tendo em vista a documentação acostada aos autos e as informações prestadas pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP
,
acompanho a manifestação ministerial e
concedo a ordem de
habeas corpus
impetrada

requerendo

a

substituição da prisão preventiva do ora paciente
JOELSON BARATA DE SOUZA
, brasileiro, servidor público, atualmente recolhido no
Centro de Recuperação Coronel Anastácio das Neves
por
PRISÃO DOMICILIAR
PARA
TRATAMENTO MÉDICO DOMICILIAR CIRÚRGICO E PÓS CIRÚRGICO,
pelo período de 120 (CENTO E VINTE) dias,
determinando ainda que após 15 dias do procedimento cirúrgico o paciente se apresente ao Núcleo Gestor de Monitoramento Eletrônico para que seja submetido à monitoração eletrônica, nos moldes do que previsto no inciso IX do art. 319 do CPP.

É como voto.

Belém/PA, 09 de março de 2020.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 11/03/2020